Tribunal: TJDFT
Processo: 0732827-13.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732827-13.2021.8.07.0003 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Central Nacional Unimed - Cooperativa Central Embargada: Adriana Pereira Brandão D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra o acórdão que negou provimento ao recurso interposto pela embargante (Id. 41415193). De acordo com o disposto nos artigos 186, § 3o, e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator